Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-51.2021.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-51.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVEIRA - CPF: 966.351.261-04 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL –
PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – S
ENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.

“
Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade
” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000392-51.2021.8.11.0018

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

APELADO:

GUSTAVO DA SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela cumulada com Perdas e Danos Morais nº
1000392-51.2021.8.11.0018, ajuizada por
GUSTAVO DA SILVEIRA,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou
a requerida na obrigação de fazer consistente em executar a extensão de rede na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II – Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.º49317146/ 2018-DCMD-ENERGISA; calcular e efetuar, em favor do autor, o crédito estipulado nos artigos 34, §4 e 151 da Resolução 414 da ANEEL, bem como condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (correção monetária deste o arbitramento e juros moratórios desde 19/12/2019).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que o Ministério Minas Energia (MME), que regula o Programa Luz Para Todos, em deliberação conjunta com a concessionária/apelante, estabeleceu que as obras de universalização previstas para o ano de 2019 (tais quais a que interessa ao Apelado), que ainda não haviam sido concluídas, teriam o prazo de conclusão da execução prorrogado para o ano de 2020.

Posteriormente, diz que o Ministério de Minas e Energia estabeleceu que as obras que seriam universalizadas em 2020 e que ainda não haviam sido concluídas, em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia infecciosa do novo coronavírus, teriam o prazo de conclusão da execução prorrogado para o ano de 2021.

Argumenta que tais prorrogações dos prazos de execução das obras de universalização (Luz para todos), em virtude dos reflexos decorrentes da pandemia infecciosa do novo coronavírus, se deram em diversos Estados da Federação e foram amplamente divulgadas na mídia.

Afiança que esses argumentos já são mais que suficientes para justificar o fato de a concessionária/apelante não atingir a meta de executar a extensão de rede elétrica em questão.

Também assevera que que nos termos do art. 35 da Resolução Normativa da ANEEL (em perfeita consonância com o art. 3932 do Código Civil) estabelece que os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, visando ao atendimento de pedido de ligação nova, devem ser suspensos quando a concessionária não conseguir ter acesso ao local no qual a obra deve ser executada ou diante de caso fortuito ou de força maior.

Declara que não obstante as sérias dificuldades de acesso à região, advindas das condições precárias das estradas, da falta de pontes em pontos alagados e das chuvas incidentes a partir do mês de outubro (2019), a obra de construção da rede elétrica foi significativamente prejudicada, como ficou demonstrado oportunamente quando da contestação, toda extensão de rede pleiteada fora devidamente concluída antes do julgamento da presente demanda.

Assegura que para que o apelado seja indenizado, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa apelante, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 170646672).

Contrarrazões ofertadas no Id. 170646678, pelo desprovimento do recurso, e ao final, pugnando pela condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

O preparo foi recolhido no Id. 170646673.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GUSTAVO DA SILVEIRA
,

ora apelado, ajuizou a
ção de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com perdas e danos morais

em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, objetivando que a requerida seja compelida a executar obra de extensão da rede elétrica, a fim de realizar a ligação nova do seu imóvel rural, denominado Fazenda Guaíra II – localizado na Estrada Juara, Agrosan, Km 60, Zona rural, Juara-MT.

Alega que a empresa requerida encaminhou a carta n.º 49317146/2018-DCMDENERGISA, informando ao consumidor, que concluiria a obra de instalação de energia elétrica até o dia 31/12/2019.

Argumenta que decorrido tal prazo, a obra não havia sido sequer iniciada, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a condenação da empresa requerida na obrigação de fazer de concluir o pactuado, conceder o crédito estipulado na resolução normativa 414 da ANEEL, conforme dispõe o artigo 151, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)

Após regular processamento do feito, o sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou
a requerida na obrigação de fazer/executar a extensão de rede na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II – Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.º49317146/ 2018-DCMD-ENERGISA; calcular e efetuar, em favor do autor, o crédito estipulado nos artigos 34, §4 e 151 da Resolução 414 da ANEEL, bem como condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante insurge-se com o presente apelo, alegando que as obras de universalização previstas para o ano de 2019 (tais quais a que interessa ao apelado), que ainda não haviam sido concluídas, teriam o prazo de conclusão da execução prorrogado para o ano de 2020.

Argumenta que tais prorrogações dos prazos de execução das obras de universalização (Luz para todos), em virtude dos reflexos decorrentes da pandemia infecciosa do novo coronavírus, se deram em diversos Estados da Federação e foram amplamente divulgadas na mídia, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, em razão da ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. O cerne da questão é analisar se o apelado possui direito a indenização por danos morais advinda do não cumprimento dos prazos para a execução da obra de construção/extensão da rede de energia elétrica pela empresa de Energisa, em sua propriedade rural.

É fato incontroverso nos autos que a concessionária apelante, em resposta ao pedido de ligação nova formulado pelo apelado, informou, através da Carta nº 49317146/2018- DCMD-ENERGISA, que a obra de extensão de rede – que demandaria a instalação de 69 postes e 02 transformadores – seria executada até a data de
31/12/2019
, em atendimento à Resolução Homologatória ANEEL nº 1.993, de 08/12/2015.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da indenização em razão do não cumprimento dos prazos estabelecidos pela requerida/apelante,
ipsis litteris
:

“De acordo com a Resolução Homologatória n° 1.993/2015, que homologou o plano de universalização rural da ENERGISA no Mato Grosso, a empresa requerida tinha o prazo máximo do ano de 2019 para concluir toda instalação necessária no município de Juara.

Curiosamente, a carta n.º 49317146/2018-DCMD-ENERGISA, informa ao autor que esta concluiria as obras até o último dia do ano de 2019, já que não poderia exceder esse prazo.

O atraso não pode ser justificado na pandemia do COVID-19, considerando que esta se iniciou apenas depois de decorrido o referido prazo, não incidindo neste caso qualquer hipótese do artigo 35 da Resolução 414 da ANEEL. Outro argumento utilizado pela requerida é que a região possui dificuldade e acesso em decorrência das precárias estradas, falta de pontes e chuvas fortes no período.

A parte requerida juntou várias fotos de veículos atolados na lama, bem como reportagem de dificuldade de transito na BR-174. Contudo, conforme trazido pela requerente, à obra deveria ser realizada na MT-220, sendo estrada que não sofre tanto com as chuvas da região.

É sabido que as estradas que ligam Juína a Juruena, e Juína a Colniza, sofrem com as fortes chuvas na região, sempre sendo motivo de matérias jornalísticas.

Porém, o requerido se utiliza dessas imagens e reportagens, apontando ser do trajeto em discussão nestes autos para alegar caso fortuito ou força maior. A região de Juara tem como uma das principais atividades econômicas aquelas ligadas ao agronegócio, motivo pelo qual, as estradas recebem constantes manutenções para permitir o trafego, inclusive na época de chuvas, conforme mostram as fotos juntadas pelo autor.

A dissidia da requerida em cumprir seus prazos é apontada na própria nota técnica que menciona em sua contestação, onde consta que: “É perceptível a tendência de comportamento entre as distribuidoras beneficiárias do Programa pela falta de empenho, que tendem a constantemente postergar prazos de ligações de seus municípios”(Trecho da Nota Técnica n.º 24/2020/D PUE/SSE).

Portanto, não verifico qualquer motivo relevante para que a requerida não cumpra com as obrigações assumidas dentro do prazo estipulado.

Não obstante, a requerida após ser citada, prontamente iniciou as obras no local, já tendo inclusive sido encerradas, o que demonstra que não há existem os impedimentos citados.

O ato representa inclusive um reconhecimento do pedido do autor. Logo, a procedência do pedido no tocante a obrigação de fazer é a medida imperativa a ser tomada, bem como o reconhecimento que já se atingiu a finalidade desejada nisto.

Assim, pelo que se observa dos autos, a apelante só deu início às obras em
02 de maio de 2021
, após o apelado ajuizar a presente ação, caso contrário a obra estaria até pendente. Como comprovado nos autos o prazo para a conclusão das obras venceu em
31 de dezembro de 2019
, conforme assinado pela própria apelante na Carta n.º 49317146/2018-DCMD-ENERGISA, sendo que durante todo esse tempo o apelado foi impedido de utilizar da energia elétrica em sua propriedade rural, o que lhe causou sérios e graves prejuízos.

Logo, o entendimento é no sentido de que é cabível a reparação por danos morais, em razão do não cumprimento dos prazos anteriormente estipulados para a execução da obra de extensão de rede de energia elétrica em área rural (Luz para Todos), em razão da falha na prestação dos serviços.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“Obrigação de fazer. Energia elétrica. Instalação. Prazo estabelecido pelo poder concedente. Espera por longo período. Serviço essencial. Danos morais. O programa “Luz para Todos”, com prazo estabelecido pelo Poder concedente, tem por finalidade intensificar o ritmo de atendimento do serviço de energia elétrica para a comunidade rural e não impede a obrigação da concessionária de energia elétrica de conceder o serviço ao cidadão quando acionada. A demora na instalação e fornecimento de energia por longo período enseja o dever de indenizar pelos danos morais, pois se trata de serviço essencial, cuja condenação deve ser fixada de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7027934-21.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 14/02/2023”
(TJ-RO - AC: 70279342120208220001, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 14/02/2023).

E deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO –
DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
– REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela demora na instalação de energia elétrica, o ressarcimento é medida que se impõe.

“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser
mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade. (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes” (TJ-MT 00024819320188110107 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA
– FORNECIMENTO – DIREITO GARANTIDO – APLICAÇÃO DO CDC - SOLICITAÇÃO PELO USUÁRIO – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÃO –
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -
PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL SEM CUSTO – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA - PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Revela-se nítido o direito do consumidor na disponibilização do fornecimento de energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da rede, albergada por programa de universalização de energia. Não há culpa do consumidor pela alegada demora na realização das obras de extensão, principalmente em se tratando de pequena distância e de custo baixo. Demonstrado o prejuízo material suportado pela não eletrificação, o ressarcimento é medida que se impõe. A demora na disponibilização da eletrificação sem motivo sustentável constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de reparação moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, impondo-se a manutenção do valor sentenciado. Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária para ambos os danos deve ter como base o INPC, todavia, com incidência para o dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e para o dano material da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Havendo condenação há que se adequar a fixação dos honorários na forma do art. 20, § 3º, do CPC”.
(TJ-MT - APL: 00019793820108110010 68357/2015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, já que atende aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.

Torna-se descabida a condenação da empresa apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
mantendo incólume a r sentença de primeiro grau, e via de consequência, majoro os honorários advocatícios em grau recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023